Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743113-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A. AGRAVADO: HELDER PAULO DE MESQUITA MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: DAILER PINHEIRO COSTA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em relação aos pedidos relacionados à nulidade da execução e impossibilidade de incidência de astreintes em exibição de documentos por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; bem como para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do pedido relacionado ao excesso de execução por preclusão consumativa. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator